Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECISÃO PENDENTE DE ANÁLISE DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.

1. Embora as astreintes estejam sujeitas à execução provisória, nos termos do art. 520, o seu levantamento tem regramento próprio e está sujeito à exigibilidade de caução, nos termos do § 3o do art. 537 do CPC.
2. Recurso desprovido.